Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. LESÃO. REDUÇÃO. PORCENTAGEM. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela embargada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução de título extrajudicial, para revisar a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, para reduzi-lo ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor auferido (valores retroativos e os 13 meses do benefício da aposentadoria concedida), deduzidos R$ 2.000,00 (dois mil reais) já pagos pelo embargante.

3. A recorrente alega que a parte contratante, de forma voluntária, procurou os serviços de assessoria jurídica oferecidos, tendo concordado expressamente com as condições apresentadas. Requer seja alterada a parte dispositiva da sentença para a fixação de 50% sobre os valores auferidos, conforme expressa previsão contratual dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, a fixação do percentual em 30%.

4. O Código Civil em seu artigo 157 estabelece a lesão como modalidade de vício do negócio jurídico: “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.” Por sua vez, o parágrafo segundo do aludido artigo dispõe que não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

5. Na presente demanda, o embargante é pessoa simples, tendo exercido a profissão de vigilante, de forma que a estipulação de honorários advocatícios em 50% do benefício, em razão da causa, consubstancia-se na ocorrência do instituto da lesão, além de ser totalmente desproporcional ao praticado e aviltante.

6. Diante do aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da parte, bem como da evidente desproporção entre a remuneração do embargante e os serviços advocatícios prestados pela embargada, escorreita a r. sentença em reduzir o percentual para 10% do valor auferido.

7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 14886222). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).